Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO EMBARGANTE NOS EMBARGOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE ENTORPECENTES PARA JULGAR EMBARGOS DE TERCEIROS SOBRE PERDIMENTO DE AUTOMÓVEL EM FAVOR DA UNIÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo embargante contra Decisão Interlocutória que indeferiu o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos pelo requerente com objetivo de obter a restituição de veículo, cujo perdimento foi decretado na ação penal n° 0723418-48.2023.8.07.0001.
II - Questões em discussão.
2. A questão em discussão é saber se a Vara de Entorpecentes é competente para julgar os embargos de terceiros, no qual se requer a restituição de veículo de terceiro usado para difusão ilícita de tráfico de drogas, tendo a sentença decretado o perdimento em favor da União.
III - Razões de decidir.
3. O recurso cabível contra sentença é apelação, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. Se o Acórdão no 1958626 transitou em julgado para a acusação em 04/02/2025, e o trânsito definitivo registrado em 06/05/2025, nos autos principais no 0723418-48.2023, o pedido foi alcançado pela coisa julgada material, não cabendo mais recurso.
IV – Dispositivo e tese.
4. Recurso em sentido estrito não conhecido.